Tribunal: STF
Processo: ARE 1433679
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA. PIS. COFINS. RECEITA DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA AO TRANSPORTE INTERNO DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELO IMPROVIDO.



    1. Cinge-se a controvérsia acerca do afastamento do valor correspondente à receita de transporte rodoviário (frete) da base de cálculo da Contribuição Sobre o Valor da Receita Bruta, instituída pela Lei nº 12.546/11, bem como das bases de cálculo do PIS e da COFINS, aplicando-se ao caso a imunidade prevista no art. 149, § 2º, da CF ("§ 2º As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo: I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação.”).



    2. A atividade empresarial desenvolvida pela parte impetrante não corresponde ao ato de exportar propriamente dito, visto que não realiza a saída de mercadorias do país, apenas movimentando-as em território nacional, ao encontro de outras sociedades empresárias que, por sua vez, promovem de fato a remessa dos bens a outros países. 



    3. A respeito deste tema, já decidiram os Egrégios Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça,respectivamente: RE 1213762 AgR / RS - RIO GRANDE DO SUL, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Julgamento: 11/10/2019, Publicação: 22/10/2019, Órgão julgador: Segunda Turma, Publicação PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 21-10-2019 PUBLIC 22-10-2019; e REsp 1251162/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 05/11/2012.



    4. Esta E. Primeira Turma também já se posicionou pela impossibilidade de estender o conceito de exportação à atividade de transporte em território nacional, que viabilize a futura remessa da mercadoria para fora do país: "A imunidade prevista no art. 149, §2º, I, da CF, na redação dada pela EC nº 33/2001, possui natureza objetiva, recaindo apenas sobre as contribuições sociais que incidem sobre a receita decorrente de operações de exportação direta.” (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL, 5003566-35.2018.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em 03/04/2020, Intimação via sistema DATA: 14/04/2020).



    5. Apelação a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, § 2º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, a parte impetrante afirma que transporta cargas dentro do território nacional, por meio de rodovias, para que posteriormente referidas mercadorias sejam exportadas para outros países. Aduz que sua atividade insere-se no conceito de exportação, sendo uma etapa desta ao viabilizar que ela ocorra.



    A propósito, o termo "exportar" tem sua derivação do latim exportatio, compreendendo a venda ou a saída de gêneros de um país para o exterior. Nos dizeres de Marco Antonio Sandoval de Vasconcellos e Manuel Enriquez Garcia (in Fundamentos de Economia. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 134), "representam as compras pelos estrangeiros, de mercadorias produzidas pelas empresas que pertencem a nosso país".



    Assim, verifica-se que a atividade empresarial desenvolvida pela parte impetrante não corresponde ao ato de exportar propriamente dito, visto que não realiza a saída de mercadorias do país, apenas movimentando-as em território nacional, ao encontro de outras sociedades empresárias que, por sua vez, promovem de fato a remessa dos bens a outros países.



    Como o observado pelo Juízo a quo, "não se trata de receita decorrente de exportação, suportada por empresa exportadora, tampouco pagamento por serviços que representem ingresso de divisas, mas sim, de receita proveniente da prestação de serviços de transporte interno de cargas, efetuada por empresa transportadora." (ID 144528519). 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 12/4/18 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. RobertoBarroso, DJe de 13/11/18 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. RicardoLewandowski, DJe de 19/10/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente